Tribunal: CARF
Processo: 13161.720899/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720899/2017-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.325 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
FRANCA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 238-242) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O auto de infração é nulo em decorrência da incompatibilidade entre os
dispositivos legais elencados pelo auditor fiscal (referentes aos casos de
produtor rural) e a situação de fato relacionada à atividade da impugnante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720899/2017-36
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720899/2017-36

Além disso não há relatório detalhado do processo e nem identificação
específica de como a fiscalização aferiu a base de cálculo;
b) “O artigo 30 IV e , nem foi objeto de apreciação no RE. 718.874, portanto
está fora ordenamento jurídico, não podendo ser aproveitado por se tratar
da responsabilidade e obrigação tributária, bem como o Decreto 566 de
10.06.92 matéria exclusiva de Lei complementar (artigo 145 II,
Constituição Federal) e inexistindo previsão legal por força do Artigo 128
do Código Nacional. Aliás, o Artigo 30 da Lei 8.212/1991 e o § 5o do
Artigo 11 do decreto 566/92 disciplinam a simples obrigação de
recolhimento, não impondo obrigação da retenção, recolhimento e muito
menos responsabilidade tributária. O fato real e comprovado no auto de
infração lavrado é que impugnante nunca realizou retenção de valores de
seus fornecedores, inclusive a ausente no auto de infração a forma de
apuração que deu origem a base cálculo utilizada pelo auditor fiscal.
Deveria constar nos autos a retenção constantes nas notas de compra e a
ausência dos recolhimentos, o que não ocorreu, aliás o relatório que
auxilia o auto de infração lavrado não é consistente em apontar a origem
dos débitos tributários. A multa e os juros constantes do auto de infração
são afastadas pela inexistência da relação jurídica, da inexistência do
crédito tributário principal, bem como demais cominações penais,
condição sine qua non. Na sequência anexo dispositivos das Leis que
fundamentaram a infração.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0140200.2016.00071 (fls. 2-201) que constitui crédito tributário de Contribuições para outras
entidades e fundos, em face de Franca Comercial de Alimentos LTDA (CNPJ no
02.298.030/0001-51), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2013 a 12/2015. A
autuação alcançou o montante de R$ 823.870,45 (oitocentos e vinte e três mil oitocentos e
setenta reais e quarenta e cinco centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em
17/09/2017 (fl. 18).
O detalhamento das bases de cálculo, alíquotas, valor devido e multas aplicadas
por competência está contido na planilha do Demonstrativo de Apuração (fls. 4 e 5).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 11-17):
4. Infrações Apuradas
Para apuração da base de cálculo devida pela interessada, esta fiscalização utilizou das
informações obtidas nas Escriturações Contábeis Digitais, nas Escriturações Fiscais
Digitais e nas Notas Fiscais Eletrônicas (NFE), confrontando-as com as informações
apresentadas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social
(GFIP).
De posse de todos os documentos e elementos apresentados pelo sujeito passivo,
passou-se à análise dos valores devidos relativos a fatos geradores de contribuição
social previdenciária rural, incidentes sobre o valor da receita bruta da comercialização
da produção rural pessoa física e segurado especial, devida por sub-rogação da pessoa
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720899/2017-36

jurídica na qualidade de adquirente, não recolhidas em épocas próprias e não declaradas
em GFIP.
Por meio da escrituração fiscal digital (EFD) e das Notas Fiscais Eletrônicas, ficou
constatado que a interessada efetuou compras de produtores rurais pessoas físicas,
estando desta forma obrigada a recolher a contribuição prevista no artigo 6° da Lei
9.528, de 10 de dezembro de 1997, na qualidade de sub-rogada:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula dois
por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Porém, não houve a declaração dos valores dessas compras nas GFIP nas competências
de 01/2013 a 12/2015. No total, a empresa adquiriu produção rural de pessoa física no
valor de R$ 145.319.467,73 (cento e quarenta e cinco milhões trezentos e dezenove mil
quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos).
Não foram encontrados e/ou apresentados processos ou decisões judiciais julgando
inexigível a retenção/recolhimento da contribuição prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991.
Os valores apurados da contribuição da empresa – patronal neste lançamento fiscal
destinam-se à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos, e referem-se ao
descumprimento das obrigações principais e acessórias.
O fato gerador das obrigações previdenciárias ocorre na comercialização da produção
rural na condição de adquirente (sub-rogação), pela aquisição de produtos rurais
(compra de gado para abate) de produtor rural pessoa física e segurado especial.
5 - Da Multa de Ofício Qualificada
Nos casos de omissão de recolhimento de contribuição previdenciária como subrogada,
a aplicação da multa de ofício encontra plena ressonância na legislação de regência.
Com o advento da Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 28/05/2009, no caso de lançamentos de ofício aplica-se o previsto no art. 35-
A, da Lei 8.212, de 24 de Julho de 1991, abaixo transcrito:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
A norma legal que estabelece a multa de ofício nos casos em que restar evidenciado o
intuito de fraude é o artigo 44, § 1°, da Lei 9.430/96, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Desta forma preceituam os artigos 71 e 72 da Lei Federal 4.502/1964:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720899/2017-36

Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art.72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
O contribuinte, no curso da fiscalização, teve a oportunidade de esclarecer a razão pelo
não recolhimento da contribuição previdenciária na condição de sub-rogada; no entanto,
não apresentou nenhuma justificativa.
Para o caso em análise, verificou-se a existência da omissão do recolhimento da
contribuição previdenciária. Ocorreu que o contribuinte não realizou a retenção do
Funrural na compra de produtores rurais pessoas físicas e também não declarou essas
informações em GFIP.
Resta evidenciada na conduta da interessada, que não declarou nem recolheu tributos
por três anos-calendários consecutivos, a intenção de burlar o fisco federal. Em outras
palavras, houve o dolo de sua parte ao apresentar declaração informando valores a
menor do que o realmente devido à previdência social.
Além disso, conforme discriminado no processo 13161.720791/2017-43, constatou-se a
existência de interpostas pessoas no quadro social da empresa com o intuito de proteger
o seu real administrador, não tendo como descaracterizar o dolo nas ações realizadas por
todos eles.
Todos esses fatos, apurados e apresentados neste Relatório Fiscal, configuram uma clara
intenção, por parte do sujeito passivo, de eximir-se do pagamento de tributos federais
Portanto, resta evidenciada a prática de sonegação, consistente nas reiteradas
constatações elencadas neste documento.
Assim, a multa de ofício será qualificada, duplicando o seu valor, sendo aplicado o
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) aos lançamentos, conforme determina
o art. 44, I e §2°da Lei no 9.430/1.996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Modelo analítico dos
mestres e itens de notas fiscais - Anexo de notas fiscais de entrada - aquisições de pessoas físicas
(fls. 19-61); ii) Termo de início de procedimento fiscal e demais intimações (fls. 63-66, 115, 116,
122-125, 127-163, 168-169, 175-176, 187-192, 202 e 203); iii) Respostas da contribuinte (fls.
67, 68, 117-121); iv) Atos constitutivos e alterações contratuais da contribuinte (fls. 69-76); v)
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720899/2017-36

Recibos de entrega de escrituração fiscal digital (fls. 77-114); vi) Declaração (fl. 126); vii)
Emitidos pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (fls. 164-167); viii) Resposta do 8o
Tabelionato de notas de Campo Grande/MT (fl. 170), 1o Ofício de notas de Campo Grande/MT
(fl. 177); ix) Procurações (fls. 171-174); x) Escritura pública de convênio de limite rotativo de
crédito com garantia hipotecária (fls. 178-185); xi) Requisição de informações sobre
movimentações financeiras (fls. 193-196); e xii) Documentos fornecidos pelo Sicredi (fls. 197-
201).
O contribuinte apresentou impugnação em 13/10/2017 (fls. 205-210) alegando
que:
a) O auto de infração é nulo em decorrência da incompatibilidade entre os
dispositivos legais elencados pelo auditor fiscal (referentes aos casos de
produtor rural) e a situação de fato relacionada à atividade da impugnante.
Além disso não há relatório detalhado do processo e nem identificação
específica de como a fiscalização aferiu a base de cálculo;
b) “O artigo 30 IV e , nem foi objeto de apreciação no RE. 718.874, portanto
está fora ordenamento jurídico, não podendo ser aproveitado por se tratar
da responsabilidade e obrigação tributária, bem como o Decreto 566 de
10.06.92 matéria exclusiva de Lei complementar (artigo 145 II,
Constituição Federal) e inexistindo previsão legal por força do Artigo 128
do Código Nacional. Aliás, o Artigo 30 da Lei 8.212/1991 e o § 5o do
Artigo 11 do decreto 566/92 disciplinam a simples obrigação de
recolhimento, não impondo obrigação da retenção, recolhimento e muito
menos responsabilidade tributária. O fato real e comprovado no auto de
infração lavrado é que impugnante nunca realizou retenção de valores de
seus fornecedores, inclusive a ausente no auto de infração a forma de
apuração que deu origem a base cálculo utilizada pelo auditor fiscal.
Deveria constar nos autos a retenção constantes nas notas de compra e a
ausência dos recolhimentos, o que não ocorreu, aliás o relatório que
auxilia o auto de infração lavrado não é consistente em apontar a origem
dos débitos tributários. A multa e os juros constantes do auto de infração
são afastadas pela inexistência da relação jurídica, da inexistência do
crédito tributário principal, bem como demais cominações penais,
condição sine qua non. Na sequência anexo dispositivos das Leis que
fundamentaram a infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-87.026, de 19 de julho de 2018 (fls. 222-228), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal, propiciou ao contribuinte
informações e esclarecimentos acerca da infração cometida, com indicação dos
dispositivos legais aplicados e composto dos elementos de comprovação do ilícito, não
há que se argüir cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720899/2017-36

SENAR. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E DO
SEGURADO ESPECIAL.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR incide sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção conforme art. 6o da Lei no 9.528/97, na
redação da Lei no 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS (SENAR). ARRECADAÇÃO.
A arrecadação das contribuições para outras Entidades e Fundos denominadas
"Terceiros", deve seguir os mesmos critérios estabelecidos para as Contribuições
Previdenciárias (art. 3°, § 3° da Lei 11.457/2007).
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis, pois os mecanismos de controle da constitucionalidade
definidos pela própria Constituição Federal passam necessariamente pelo Poder
Judiciário, que detém com exclusividade essa prerrogativa, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente aplicar a lei vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a interposição do recurso voluntário, foi anexada aos autos a decisão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região que julgou o agravo de instrumento no 5032596-
63.2019.4.03.000, interposto também pela recorrente em face da União Federal (fls. 249-253),
além da sentença na ação no 5007515-57.2019.4.03.6000, ajuizada pela recorrente em face da
União Federal (fls. 258-267).
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 09 de agosto de 2018 (fls. 231 e 232), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 05 de setembro de 2018 (fls. 236-242). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo.
Entretanto, verifica-se pela leitura das fls. 249-267 que a recorrente submeteu as
matérias debatidas no presente processo à apreciação do Poder Judiciário. Nesse sentido, veja-se
o que diz a decisão que julgou o agravo de instrumento no 5032596-63.2019.4.03.000 sobre as
alegações da agravante:
Defende a agravante a nulidade dos débitos cobrados no auto de infração das
contribuições FUNRURAL e SENAR, bem como a inexistência de norma que preveja
expressamente a sub-rogação, o que afasta o recolhimento dos tributos. Argumenta que
sobre o tema da sub-rogação do FUNRAL e das contribuições ao SENAR a
jurisprudência do Tribunal Federal da 3a Região já se posicionou pela desobrigação da
retenção e recolhimento desses tributos. Afirma que após o ajuizamento do feito de
origem teve o nome incluído no CADIN SISBACEN, o que acarretou na retirada das
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720899/2017-36

linhas de crédito de créditos disponíveis pelas instituições financeiras que
disponibilizavam recursos para o giro de caixa da agravante.
Atente-se também para os seguintes trechos da sentença proferida pelo juízo da
Primeira Vara Federal de Campo Grande/MS nos autos no 5007515-57.2019.4.03.6000, quanto
às alegações da recorrente naquela oportunidade:
FRANCA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., devidamente qualificada nos
autos, ajuizou a presente ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela de
urgência, por meio do qual pleiteou provimento jurisdicional que, liminarmente,
suspendesse a exigibilidade do crédito tributário e, no mérito, a procedência da ação,
com a anulação dos débitos tributários relativos ao FUNRURAL e SENAR, oriundos
dos Autos de Infração no 13161-720.791/2017-43 e no AI 13161-720.899/2017-36.
Alegou que o procedimento fiscal objetivou a apuração de contribuições pertinentes ao
FUNRURAL (fato gerador, base de cálculo e alíquota), processo no 13161-
720.791/2017-43, e a consequente base de cálculo para apuração da contribuição de
terceiros/SENAR, processo no 13161-720.899/2017-36.
Registrou que os fatos geradores ocorreram entre 01/01/2013 a 31/12/2015,
especificando as respectivas infrações: (1) comercialização da produção rural do
produtor rural pessoa física não oferecida à tributação FPAS 7442 (valor da
contribuição devida relativa à infração R$-2.906.389,17) e (2) comercialização da
produção rural de produtor rural pessoa física não oferecida à tributação, FPAS 7442
(valor da contribuição devida relativa à infração R$-145.319,31).
Defendeu a nulidade absoluta do AI do processo administrativo fiscal no 13161-
720.791/2017-43, porque todos os dispositivos que fundamentaram a apuração dos
débitos no referido AI não correspondem às atividades desempenhadas pela pessoa
jurídica autuada, uma vez que adquire bovinos para abate e comercialização da
produção para terceiros, não se enquadrando como contribuinte produtor rural.
Sustentou, além da inexistência de norma prevista para a sub-rogação, a improcedência
da Representação Fiscal para Fins Penais (13161-721.061/2017-60) e do Termo de
Arrolamento de Bens (13161.058/2017-46), em razão da nulidade dos débitos cobrados
em seu desfavor e, também, porque não recebeu qualquer notificação/intimação para
elaborar sua defesa.
Juntou documentos, entre eles: documentação pertinente à Junta Comercial de Mato
Grosso do Sul (ID 21630448 p. 1-5), certidões negativas (ID 21630448 p. 6-7),
alteração contratual (ID 21631753 p. 2-4), documentos de identificação (ID 21631755
p. 1-2), comprovante de inscrição e situação cadastral (ID 21631756), cópia de
procedimento fiscal (ID 21631776 p. 1-4), Auto de Infração (ID 21631779 p. 1-16),
Relatório Fiscal (ID 21632685 p. 1-9), Análise de Dados (ID 21632687 p. 1-45), Auto
de Infração (ID 21632689 p. 1-10), Relatório Fiscal (ID 21633314 p. 1-9),
Representação Fiscal para Fins Penais (ID 21633322 p. 1-5), Termo de Arrolamento de
Bens e Direitos (ID 21633327 p. 1-7), impugnações da parte autora (ID 21633332 p. 1-
10) e (ID 21633345 p. 1-5), decisão da RFB (ID 21634551 p. 1-9 e ID 21634560 p. 1-
8), recurso da parte autora (ID 21634566 p. 1-11 e ID 21634589 p. 1-6), cópia de
Acórdão (ID 21634587 p. 1-11), extrato mensal (ID 21634960 p. 1-4 e ID 21634961 p.
1-28), contrato de prestação de serviços (ID 21634965 p. 1-3), Sicredi e extrato de conta
corrente (ID 21634969 p. 1-8), extrato da CAIXA (ID 21634970), extrato do Banco do
Brasil (ID 21634972 p. 1-6), extrato do Bradesco (ID 21634975 p. 1-10) e comprovante
de pagamento das custas judiciais (IDs 21634981 e 21634989).
Na apreciação do pedido de tutela liminar, este Juízo, analisando o quadro fático-
jurídico, indeferiu-o: ID 25861704 p. 1-3.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720899/2017-36

A parte autora interpôs pedido de reconsideração: ID 26004635 p. 1-2, com
documentos: IDs 26004639 p. 1-10, 26004643 p. 1-2, 26004648, 26004951 e 26004954.
Citada, a UNIÃO apresentou contestação: ID 26510514 (fls. 298), argumentando que os
pedidos da parte autora devem ser julgados improcedentes.
Esclareceu que a autuação decorre da ausência de recolhimento de contribuições
devidas à Previdência Social por segurados produtores rurais pessoa física e
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, devidas
por sub-rogação pela parte autora na qualidade de adquirente da produção rural,
relativas ao período de 01/01/2013 a 31/12/2015.
Aduziu que a parte autora efetuou compras de produtores rurais pessoas físicas – na
ordem de R$-145.319.467,73 –, cujos valores não foram declarados nas GFIPs.
Assim, o fato gerador das referidas obrigações previdenciárias ocorre na
comercialização da produção rural na condição de adquirente – em caráter de sub-
rogação –, pela aquisição de produtos rurais – ou seja: compra de gado para abate – de
produtor rural pessoa física e segurado especial.
A parte autora comprou de produtores rurais pessoas físicas e o montante (R$-
145.319.467,73) não foi declarado nas GFIPs. Portanto, defendeu que não procede a
alegação de que a base de cálculo é a receita bruta da autora.
Frisou, ainda, que o fato gerador das obrigações previdenciárias ocorreu com a
comercialização da produção rural, na condição de adquirente, ou seja, em sub-rogação,
pela aquisição de produtos rurais – compra de gado para abate – de produtor rural
pessoa física e segurado especial.
Sobre a alegação de inexistência de relação jurídica tributária, acrescentou que, com a
entrada em vigor da Lei no 10.256/2001, editada já sob a égide da EC, Emenda
Constitucional, no 20/1998, as contribuições sociais a cargo do empregador rural pessoa
física passaram a ser devidas, nas alíquotas de 2% e 0,1%, incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção, conforme previsão do art. 25 da
Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela precitada norma superveniente.
Assim, neste caso, o objeto da autuação encontra-se integralmente coberto pela regência
da Lei no 10.256/2001.
Em relação à exigência da contribuição para o SENAR, o disposto no art. 30, IV, da Lei
n° 8.212/1991 prevê a sub-rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural
pessoa física e do segurado especial de recolher as contribuições para a Seguridade
Social.
Juntada de cópia de decisão proferida em sede de agravo de instrumento 5032596-
63.2019.4.03.0000: ID 109292941 p. 1-5, que deferiu o pedido de antecipação da tutela
recursal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em debate.
Instada, a parte autora apresentou réplica à contestação: ID 28378563 (fls. 331),
requerendo sejam afastadas as alegações da parte requerida, ratificando os pedidos e
fundamentos da inicial.
Nesse sentido, verifica-se que os argumentos apresentados ao Poder Judiciário
abrangem o quanto alegado pela recorrente no presente processo. Assim, cabe a aplicação da
Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.325 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720899/2017-36

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Isso posto, entendo que descabe o conhecimento do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, com fundamento
na Súmula CARF no 1.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 276
DF CARF MF
Original